Tribunal: TJBA
Processo: 8026189-58.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8026189-58.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA Advogado(s): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DA MULTA OBJETO DA DEMANDA. OFERTA DE SEGURO GARANTIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. MULTA DO PROCON. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. CONCEDIDA TUTELA ANTECIPADA. AGRAVO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos nos presentes autos o Agravo nº 8026189-58.2023.805.0000, no qual figura como agravante LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA e agravado MUNICÍPIO DE VITORIA DA CONQUISTA, Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento. Sala de Sessões, de de 2025. Des. Presidente Desa. Cynthia Maria Pina Resende Relatora Procurador de Justiça